Tribunal: STF
Processo: AP 1535
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCIO ANTONIO DE FREITAS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) diasmulta, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional. 



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia,Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; 



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 88).



    Em 29/4/2025, determinei o início do cumprimento da pena restritiva de direitos imposta a MARCIO ANTONIO DE FREITAS (eDoc. 89)



    Em 4/7/2025, a Defesa requereu o parcelamento da pena de multa em 36 (trinta e seis) parcelas iguais de R$ 421,66 (quatrocentos e vinte um reais e sessenta e seis centavos), a fim de adequar-se à situação econômica do condenado (eDoc. 98).



    Em 14/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que (eDoc. 106, fls. 4/5):



    A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 



    No caso, como prova de incapacidade econômica, a defesa juntou aos autos o contracheque do mês de abril de 2025, demonstrando que o condenado recebeu o valor de R$ 3.249,59 como remuneração pelo cargo de operador de máquinas junto ao Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João del Rey – DAMAE. Nos autos, há registro de que ele possui bem imóvel, além de um automóvel e uma motocicleta7 e não há informação de que tenha despesas com dependentes8 . É razoável, nestas circunstâncias, deferir o parcelamento em 15 prestações iguais e sucessivas, observado como parâmetro o limite de 30% do valor apontado como remuneração mensal. 



    E, ao final, manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 15 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc. 106, fl. 5).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e de acordo com as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, ouvido o Ministério Público, fixando-se o número de prestações.



    No caso, o apenado requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando fotografia do seu contracheque (eDoc. 100), comprovando a remuneração recebida em decorrência do seu cargo como operador de máquinas junto ao Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João del Rey – DAMAE.



    Entretanto, não apresentou despesas com eventuais dependentes, assim como não comprovou dificuldade para prover o próprio sustento ou de sua família, em face do pagamento da multa imposta.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    No caso, como prova de incapacidade econômica, a defesa juntou aos autos o contracheque do mês de abril de 2025, demonstrando que o condenado recebeu o valor de R$ 3.249,59 como remuneração pelo cargo de operador de máquinas junto ao Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João del Rey – DAMAE. Nos autos, há registro de que ele possui bem imóvel, além de um automóvel e uma motocicleta7 e não há informação de que tenha despesas com dependentes8 . É razoável, nestas circunstâncias, deferir o parcelamento em 15 prestações iguais e sucessivas, observado como parâmetro o limite de 30% do valor apontado como remuneração mensal.



     A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 15 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.



    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento da Defesa de MARCIO ANTONIO DE FREITAS, para parcelar a pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação penal, em 15 (quinze) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais de São João Del-Rei/MG, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



 Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente